Tribunal: TJSP
Processo: 2176998-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA. INTELIGÊNCIA DO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). RECURSO IMPROVIDO. A autora pretende obter a tutela provisória de urgência para que o condomínio se abstenha de impedir que transite com seu animal de estimação pelo chão das áreas comuns. Todavia, para obtê-la, deve

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA. INTELIGÊNCIA DO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). RECURSO IMPROVIDO. A autora pretende obter a tutela provisória de urgência para que o condomínio se abstenha de impedir que transite com seu animal de estimação pelo chão das áreas comuns. Todavia, para obtê-la, deve apresentar elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado ("fumus boni juris") e, cumulativamente, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo ("periculum in mora"). Ausentes os requisitos cumulativos exigidos pelo art. 300 do CPC, já que a pretensão encontra óbice no Regulamento Interno do Condomínio, correta a decisão que a indeferiu.

Inteiro teor:
1 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
1
Registro: 2020.0000638870
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2176998-85.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que é agravante GIOVANNA NOGUEIRA DO NASCIMENTO
(JUSTIÇA GRATUITA), é agravado CONDOMÍNIO MORADA DOS
PÁSSAROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ANTONIO RIGOLIN (Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI E
PAULO AYROSA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
Assinatura Eletrônica

2 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
2
9 Agravo de Instrumento no 2176998-85.2020.8.26.0000
Voto no 31.528
ADILSON DE ARAUJO
RELATOR
Agravo de Instrumento no 2176998-85.2020.8.26.0000 (DIGITAL)
Comarca:
São Paulo F. R. Vila Prudente - 2a Vara Cível
Juiz(a):
Márcia de Souza Donini Dias Leite
Agravante:
GIOVANNA NOGUEIRA DO NASCIMENTO (autora)
Agravado:
CONDOMÍNIO MORADA DOS PÁSSAROS (réu)
Voto no 31.528
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DECLARATÓRIA.
TUTELA
DE
URGÊNCIA
INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS
AUTORIZADORES DA MEDIDA. INTELIGÊNCIA
DO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
(CPC).
RECURSO
IMPROVIDO.
A
autora
pretende obter a tutela provisória de urgência para
que o condomínio se abstenha de impedir que
transite com seu animal de estimação pelo chão
das áreas comuns. Todavia, para obtê-la, deve
apresentar
elementos
que
evidenciem
a
probabilidade do direito alegado ("fumus boni
juris") e, cumulativamente, o perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo ("periculum in
mora").
Ausentes
os
requisitos
cumulativos
exigidos pelo art. 300 do CPC, já que a pretensão
encontra óbice no Regulamento Interno do
Condomínio, correta a decisão que a indeferiu.
Cuida-se de agravo de instrumento
interposto por GIOVANNA NOGUEIRA DO NASCIMENTO da decisão

3 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
3
9 Agravo de Instrumento no 2176998-85.2020.8.26.0000
Voto no 31.528
reproduzida a fl. 88/90, proferida nos autos da “ação declaratória (com
pedido de tutela de urgência), movida em face de CONDOMÍNIO
MORADA DOS PÁSSAROS, que indeferiu a tutela de urgência requerida
com o fim de que o agravado se abstenha de impedir a autora de
transitar com o seu animal de estimação pelo chão nas áreas comuns do
condomínio.
Sustenta a agravante, em síntese, que
o Regulamento Interno do Condomínio é “letra morta” por estar
desatualizado, já que elaborado anteriormente ao atual Código Civil (CC),
não podendo se sobrepor ao legítimo direito constitucional de
propriedade da agravante. Esclarece que seu cão é dócil e vacinado,
inexistindo motivo para impedir de levá-lo consigo andando pelo chão no
trajeto entre a sua unidade condominial e a portaria, mormente porque a
recorrente é gestante e terá um longo período de recuperação pela
frente. Diz que “o cão passou a ser membro da família sendo muitas
vezes protagonistas de batalhas judiciais e não mais um simples objeto”,
lembrando que os empreendimentos atualmente são lançados com “play
dogs” e até os shoppings centers permitem o seu trânsito. Afirma que a
atual administração do condomínio não tem interesse em adequar o
regimento interno à lei civil, pois seus integrantes estão na direção há
muito tempo. A única justificativa apontada foi o art. 5o do Regimento
Interno, mas seu animal de estimação não oferece risco à saúde ou
integridade dos outros moradores, o que sequer foi alegado na negativa
do réu. Pugna pela concessão da tutela recursal antecipada e o
provimento do recurso para que o condomínio se abstenha de impedir o
trânsito do seu animal pelo chão das áreas comuns no trajeto entre sua
unidade e a portaria (fls. 01/14).
Foi
negada
a
tutela
recursal

4 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
4
9 Agravo de Instrumento no 2176998-85.2020.8.26.0000
Voto no 31.528
antecipada pedida (fls. 112).
É o relatório.
Insurge-se a autora contra a r. decisão
que indeferiu seu pedido de tutela provisória de urgência. Contudo, não
se vislumbra, por ora, elementos para dar guarida ao seu inconformismo.
Com efeito, dispõe o art. 300, caput,
do CPC, in verbis:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida
quando houver elementos que evidenciam a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo.
Em comentário ao citado dispositivo
legal, asseveram TERESA ARRUDA ALVIM, MARIA LÚCIA LINS
CONCEIÇÃO, LEONARDO FERRES DA SILVA RIBEIRO e ROGERIO
LICASTRO TORRES DE MELLO:
Em palavras simples, pode-se afirmar, como ponto
de partida, que só é possível cogitar de tutela de
urgência se houver uma situação crítica, de
emergência. Dessa forma, a técnica processual
empregada para impedir a consumação ou o
agravamento do dano
que pode consistir no
agravamento do prejuízo ou no risco de que a
decisão final seja ineficaz no plano dos fatos, que
geram a necessidade de uma solução imediata é
que pode ser classificada como a tutela de
urgência. É, pois, a resposta do processo a uma
situação de emergência, de perigo, de urgência.
(...) O caput do art. 300 traz os requisitos para a
concessão da tutela de urgência (cautelar ou
satisfativa),
quais
sejam,
evidência
da
probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco
ao resultado útil do processo. Noutras palavras,

5 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
5
9 Agravo de Instrumento no 2176998-85.2020.8.26.0000
Voto no 31.528
para a concessão da tutela de urgência cautelar e
da tutela de urgência satisfativa (antecipação de
tutela)
exigem-se
os
mesmos
e
idênticos
requisitos: fumus boni iuris e periculum in mora.
O NCPC avançou positivamente ao abandonar a
gradação que o CPC/1973 pretendia fazer entre os
requisitos para a cautelar e a antecipação de
tutela, sugerindo-se um “fumus” mais robusto para
a concessão dessa última. Segundo um dos
coautores
desses
comentários,
essa
diferenciação, mesmo sob égide do CPC/1973,
nunca fez sentido. Tratando-se de tutela de
urgência, o diferencial para a sua concessão o
“fiel da balança”
é sempre o requisito do
periculum in mora. Ou, noutras palavras, a
questão dos requisitos autorizadores para a
concessão da tutela de urgência compreendendo-
se a tutela cautelar e a antecipação de tutela
satisfativa
resolve-se pela aplicação do que
chamamos de “regra da gangorra”. O que
queremos dizer, com “regra da gangorra”, é que
quanto maior o “periculum” demonstrado,
menos “fumus” se exige para a concessão da
tutela pretendida, pois a menos que se anteveja
completa inconsistência do direito alegado, o que
importa para a sua concessão é a própria
urgência, ou seja, a necessidade considera em
confronto com o perigo da demora na prestação
jurisdicional. O juízo de plausibilidade ou de
probabilidade que envolvem dose significativa de
subjetividade ficam, a nosso ver, num segundo
plano, dependendo do periculum evidenciado.
Mesmo em situações que o magistrado não
vislumbre uma maior probabilidade do direito
invocado, dependendo do bem em jogo e da
urgência
demonstrada
(princípio
da
proporcionalidade), deverá ser deferida a tutela de
urgência, mesmo que satisfativa.1
Portanto,
para
obter
a
tutela
provisória de urgência, deve o autor apresentar elementos que
evidenciem a probabilidade do direito alegado (fumus boni juris) e,
cumulativamente, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
1 Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, Artigo por Artigo, São Paulo: Ed.
Revista dos Tribunais, 2015, p. 498/499, comentário ao art. 300.

6 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
6
9 Agravo de Instrumento no 2176998-85.2020.8.26.0000
Voto no 31.528
processo (periculum in mora). Ausentes os requisitos exigidos no art.
300 do CPC, ou apenas um deles, não é possível a concessão da tutela
provisória de urgência.
Analisados
os
autos,
não
se
vislumbra, por ora, que a situação fática e jurídica apresentada
evidencie a probabilidade do direito alegado e o perigo da demora de
modo a justificar a concessão da medida sem a prévia oitiva da parte
contrária.
Assim, agiu acertadamente a douta
Magistrada de primeiro grau ao decidir nos seguintes termos:
“Vistos. A documentação exibida com inicial
demonstra que a autora (21 anos) não exerce
atividade remunerada (estudante - sem registro em
carteira), resultando na hipossuficiência financeira
para arcar com custas devidas ao Estado, impondo
concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.
Anote-se. Não é caso de deferimento da tutela
provisória de urgência, considerando que ainda
não estão perfeitamente definidos perigo de dano e
probabilidade do direito, não se olvidando ainda
que a medida invocada possui natureza satisfativa.
Indiscutível
a
importância
dos
animais
de
estimação na sociedade contemporânea, cuja
integração às famílias exige adaptações às regras,
inclusive legais. Contudo, em se tratando de
pretensão que poderá resultar em reflexo no direito
dos demais indivíduos do condomínio, cuja
proporção aparentemente é significativa, anotada
existência de pelo menos oito blocos (vide
domicílio indicado pela autora), e servir de
precedente, necessário viabilizar contraditório,
para melhor compreensão da realidade e vontade
da maioria, em tese correspondente à vedação da
circulação na forma postulada, conforme se infere
do regulamento interno. Ademais, não se vislumbra
óbice intransponível à rotina da requerente e seu
animal de estimação, observado curto espaço de
tempo até o final da gravidez, apontada como

7 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
7
9 Agravo de Instrumento no 2176998-85.2020.8.26.0000
Voto no 31.528
fundamento principal do pedido, e possibilidade do
deslocamento com acompanhamento de familiar (o
documento de fls. 21 supostamente foi dirigido ao
titular da unidade), ou mesmo com uso de
carrinho, bastante comum e acessível. Nessa fase
preliminar cabe ao julgador atenção extrema na
apreciação de conflitos, evitando ingerência na
regra que supostamente tem aceitação da maioria,
de forma que o impedimento momentâneo da
autora não poderá se sobrepor ao direito coletivo.
[...]. Int.” (fls. 49/50).
Razoável o entendimento da ilustre
Magistrada, pois, se de um lado o Regulamento Interno do réu permite
aos condôminos manterem animais de pequeno porte dentro da
unidade autônoma, de outro disciplina seu transporte e trânsito nas
áreas comuns, estabelecendo que deverá se dar no colo do seu
portador (art. 5o, item 5.7 fl. 38).
Então,
em
princípio,
a
regra
regularmente estabelecida no regulamento interno deve ser observada
por todos os condôminos para se obter o equilíbrio das relações,
inexistindo excepcionalidade a justificar a tutela de urgência pretendida
com o fim de sobrepor o interesse individual ao da coletividade dos
condôminos.
Como bem destacado na decisão
agravada, conquanto se saiba a importância que os animais de
estimação passaram a ter no meio familiar e social, não se vislumbra (e
a agravante sequer alegou neste recurso) óbice intransponível à rotina
com seu animal, podendo se valer de acompanhamento familiar ou
mesmo o uso de carrinho.

8 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
8
9 Agravo de Instrumento no 2176998-85.2020.8.26.0000
Voto no 31.528
Daí por que não há se falar em
evidência da probabilidade do direito alegado (fumus boni juris) e risco
da demora (periculum in mora), sem embargo da cognição exauriente
na sentença.
Nesse contexto, mostra-se, no caso,
necessária a citação e oportunidade de a parte requerida responder aos
pedidos formulados na petição inicial, com direito à produção de
contraprova à pretensão e alegações unilaterais da autora.
A propósito:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA
DO
REGULAMENTO
INTERNO
DO
CONDOMÍNIO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO
DE DANO MORAL. TUTELA DE URGÊNCIA
INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS
AUTORIZADORES DA MEDIDA. INTELIGÊNCIA
DO
ART.
300
DO
CPC/2015.
RECURSO
IMPROVIDO. No caso, o autor pretende obter a
tutela de urgência para que o condomínio se
abstenha de impor novas multas, seja proibido de
exigir, comunicar ou executar as penalidades
impostas, bem como permita ao autor e seus
familiares transitarem com o animal no chão pelo
elevador e áreas comuns Todavia, para obter a
tutela provisória de urgência, deve o autor
apresentar
elementos
que
evidenciem
a
probabilidade do direito alegado (fumus boni juris)
e, cumulativamente, o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo (periculum in mora).
Ausentes os requisitos cumulativos exigidos pelo
art. 300 do CPC/2015, já que a pretensão encontra
óbice no regulamento interno do condomínio,
correta a decisão que a indeferiu” (TJSP; Agravo
de
Instrumento
2226940-57.2018.8.26.0000;
Relator (a): Adilson de Araujo; Órgão Julgador: 31a
Câmara de Direito Privado; Foro de Araraquara -
6a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/11/2018;
Data de Registro: 05/11/2018).

9 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
9
9 Agravo de Instrumento no 2176998-85.2020.8.26.0000
Voto no 31.528
“Condomínio edilício - Ação declaratória de
nulidade c.c. obrigação de não fazer e de
indenização por danos morais - Decisão que
indeferiu o pedido de antecipação de tutela
consistente em compelir o réu a não impedir que a
autora transporte seu animal de estimação com
coleira na área comum do condomínio, bem como
a aplicação de multa Manutenção Cabimento
Ausência dos requisitos constantes no art. 300, do
CPC. Recurso da autora desprovido” (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2026105-19.2019.8.26.0000; Relator (a): Marcos
Ramos; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito
Privado; Foro de Bauru - 3a. Vara Cível; Data do
Julgamento:
15/05/2019;
Data
de
Registro:
17/05/2019).
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento a este agravo de instrumento.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
Relator